Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720055-16.2020.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 11:44:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador